Tribunal: TJBA
Processo: 8025221-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8025221-25.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Uanderson França Torres

Defensor Público: Dr. José Jorge de Lima

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Lolita Macedo Lessa

Origem: 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

(ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, IV DA LEI
Nº
10.826/2003 C/C ART.
70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL
).

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA AO RITO DO ART. 226,
II,
DO CPP. INACOLHIMENTO. NULIDADE AFASTADA PELO MAGISTRADO SINGULAR COM AMPARO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INALBERGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
afastando-se, de ofício, na primeira fase da dosimetria, a vetorial da personalidade do agente, porquanto inidoneamente fundamentada, redimensionando,
por conseguinte,
as penas definitivas para
0
4
(
quatro
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado, considerando a reincidência reconhecida, e 22 (vinte e dois) dias multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Uanderson França Torres, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 180,
caput,
do Código Penal, e art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 70 (segunda parte - concurso formal impróprio), do Código Penal, com a aplicação da agravante do art. 61, inciso I, do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Extrai-se da exordial acusatória que: “[...] no dia 15/02/2023, por volta de 13:20hs, policiais militares a bordo da VTR 70804 da CIPE Sudoeste escoltando ônibus com policiais da CIPE de vitória da conquista chegando nesta capital para trabalharem no carnaval e durante o trajeto na baixinha de Santo Antônio desembarcaram da VTR para liberar o fluxo do trânsito engarrafado, e neste momento notaram que dentro do Siena de cor vermelha de placa IVR0E85 desembarcaram diversos indivíduos, os quais ao avistarem a VTR saíram correndo, empreendendo fuga, os policiais notaram e se dirigiram ao veículo onde encontraram Uanderson França Torres, ora denunciado. Após analisarem os registros do veículo, apuraram que ostentava falsamente placa policial IVR 0E85, quando era na verdade OZQ8228, além da restrição por roubo. Conferiram que a numeração de chassi com a placa não batia, que era um veículo marca Siena, cor vermelha, placa original OZQ8228, com restrição de roubo registrado na 27ª DT, conforme B.O. 90249/2023 datado em 11.02.2023, estando a bordo KLEBERVALDO PAIXÃO DO BOMFIM, que o alugou do proprietário CLÁUDIO CERQUEIRA AMORIM, conforme qualificações em anexo, apesar de não terem sido ouvidos na Delegacia Também realizaram busca pessoal encontrando em seu poder uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 32 com 04 munições, sendo 02 picotadas, numeração suprimida. Nessa promotoria de justiça foi mantido contato telefônico com o SENHOR KLEBERVALDO, e pelo mesmo foi dito que teve seu veículo tomado de assalto dias antes da apreensão acima dita, mas que não teria condições de fazer o reconhecimento de qualquer dos 4 agentes do roubo porque não fez contato visual com nenhum deles estava escuro e usavam boné, o que inviabiliza a acusação pelo delito previsto no art. 157 do CP. Ressalte-se também que não seria possível a comprovação de que o denunciado foi o responsável pela adulteração da placa policial do veículo, o que também compromete a persecução pelo delito do art. 311 do CP, apesar do indiciamento policial. No interrogatório, fls. 26, o denunciado afirmou que não possui qualquer envolvimento com o carro, negando ser o condutor deste, ou estar em posse de armas ou ser coligado aos indivíduos que fugiram ao avistar a polícia. Não se faz possível a tentativa de proposição de Acordo de não persecução penal, pela reincidência e maus antecedentes do denunciado em de acordo com as certidões anexadas incluindo trânsito em julgado por roubo e outras ações penais por receptação, demonstrado a prática contumaz do denunciado no cometimento de crimes, conforme documento de fls. 45 a 49. [...]”(Id 58874916).

III - Irresignado, o réu interpôs Recurso de Apelação (Id 58876066), pleiteando, em suas razões recursais (Id 58876077), preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado em Juízo, diante da inobservância do art. 226, II, do Código de Processo Penal, e, no mérito, a absolvição do Apelante para ambos delitos por insuficiência de provas, em observância aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
e a dispensa do pagamento da pena de multa cominada, em razão da sua hipossuficiência.

IV - Argui a defesa a nulidade do reconhecimento realizado em Juízo, diante da inobservância do art. 226, II, do Código de Processo Penal. Conforme a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

V - No caso sob exame, observa-se que a condenação do Réu não restou amparada no ato de reconhecimento realizado na fase inquisitorial. Em verdade, na audiência de instrução não se fez necessária a formalidade do procedimento previsto no art. 226 do CPP, sendo indiscutível a autoria do delito, porquanto o próprio réu, em sua versão, confirma a abordagem policial, sustentando apenas que outra teria sido a dinâmica dos fatos, enquanto os policiais, durante os respectivos depoimentos, confirmam a diligência realizada e o réu como sendo a pessoa presa em flagrante no dia do fato dentro do veículo, com restrição, trazendo na cintura um revólver .32.

VI - Da análise dos autos, constata-se, ainda, da exordial acusatória que, em virtude da impossibilidade de reconhecimento pela vítima do roubo do veículo, o acusado não fora denunciado pela prática do mencionado delito, havendo, entretanto, elementos probatórios colhidos, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sopesados pelo Juiz sentenciante, que deram amparo à condenação do Apelante, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 70 (segunda parte - concurso formal impróprio), do Código Penal, que lhe foram imputados, o que deve ser mantido.
Ademais, cabe registrar que, em que pese estar presente a defesa técnica durante a audiência de instrução, esta não se insurgiu quanto aos questionamentos formulados
pelo Ministério Público
para as testemunhas ouvidas em juízo .
Por conseguinte, afasta-se a aludida prefacial.

VII - Quanto ao pleito absolutório, razão não assiste ao Apelante. A autoria e materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (Id 58874917 – p. 05/77, Auto de Exibição e Apreensão (Id 58874917 p. 24), Nota de culpa (Id 58874917), além dos depoimentos das testemunhas, em especial, TEN/PM Luis Felipe Silva Brito, CB/PM Ronaldo Dias dos Santos e SD/PM Paulo César dos Santos Vilas Boas.
Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

VIII - De outra banda, interrogado em juízo, o réu negou a prática dos crimes narrados na Denúncia, sendo, no entanto, sua versão absolutamente isolada, não sendo, ainda, produzida prova testemunhal pela defesa.
Posto isto, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

IX - A dosimetria das penas, no entanto, merece reparo.
Na primeira fase, segundo consta, o Magistrado a quo valorou negativamente a personalidade do agente, diante das declarações do próprio acusado em juízo "[(...)
Já fui preso quatro vezes, uma vez por drogas e outras três roubo(...)]”
e

certidões constantes dos autos (ID'S. 400085084 e 414132500, apontando que o réu demonstraria forte inclinação e tendência para a prática de delitos.
No caso concreto, verifica-se que a motivação exposta pelo Magistrado singular não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade do Réu. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da Súmula 444, do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base”. Assim, restam fixadas as basilares em 01 (um) ano para o crime de receptação e 03 (três) anos para o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

X - Na segunda fase, ausentes atenuantes e reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), aumentam-se as reprimendas para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão quanto ao crime de receptação e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tornando-as definitivas ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, na terceira fase.

XI - Quanto à pena pecuniária, em atenção ao princípio da simetria, reduz-se para 11 (onze) dias-multa, para cada crime, totalizando em 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

XII - Destaque-se que, diante do concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do CP), as penas serão aplicadas cumulativamente, totalizando 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido, inicialmente, no regime fechado, considerando a reincidência reconhecida, que obsta a aplicação do disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal e 22 (vinte e dois) dias multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

XIII - Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, este também não merece acolhimento. Conforme entendimento assente no E. Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado.

XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo, manifestando-se para que seja afastada a valoração negativa da personalidade do agente, alterando-se o quantum de reprimenda definitiva fixado, tendo em vista que o recurso da defesa possui efeito devolutivo amplo.

XV - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
afastando-se, de ofício, na primeira fase da dosimetria, a vetorial da personalidade do agente, porquanto inidoneamente fundamentada, redimensionando,
por conseguinte,
as penas definitivas para
0
4
(
quatro
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado, considerando a reincidência reconhecida, e 22 (vinte e dois) dias multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8025221-25.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Uanderson França Torres e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
afastando-se, de ofício, na primeira fase da dosimetria, a vetorial da personalidade do agente, porquanto inidoneamente fundamentada, redimensionando,
por conseguinte,
as penas definitivas para
0
4
(
quatro
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado, considerando a reincidência reconhecida, e 22 (vinte e dois) dias multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.